Tribunal: TJBA
Processo: 0560073-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560073-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, ROBERT PEREIRA JESUS DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, ANTONIO FERNANDO COSTA PORTO LIMA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta pela Concessionária Litoral Norte S/A – CLN contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que julgou procedente a ação proposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, confirmando tutela de urgência para determinar a utilização gratuita da faixa de domínio da Rodovia BA-099, no trecho do Km 135, Município do Conde, para implantação de rede elétrica de distribuição, sem exigência de contraprestação pecuniária.

II. Questão em discussão: Discute-se, preliminarmente, a alegada nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem e por cerceamento de defesa. No mérito, examina-se a possibilidade de cobrança, a título de preço público, pela utilização da faixa de domínio de rodovia estadual concedida, por concessionária de energia elétrica, bem como a necessidade de prévia formalização contratual onerosa.

III. Razões de decidir: Inexistência de incompetência absoluta do juízo, por se tratar de lide estabelecida entre pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias de serviços públicos, sem participação necessária da agência reguladora estadual. Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é predominantemente jurídica, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito diante da suficiência do conjunto probatório. As faixas de domínio de rodovias configuram bens públicos de uso comum do povo, cuja utilização por concessionárias de energia elétrica é necessária à prestação de serviço público essencial. A legislação específica do setor elétrico assegura a ocupação gratuita das faixas de domínio para instalação, operação e manutenção de redes de energia, prevalecendo sobre normas gerais e cláusulas contratuais da concessão rodoviária. A cobrança, ainda que qualificada como preço público ou receita acessória, mostra-se incompatível com o regime jurídico aplicável e com o entendimento consolidado das Cortes Superiores acerca da essencialidade do serviço e da modicidade tarifária.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É indevida a cobrança, ainda que a título de preço público ou receita acessória, pela utilização de faixa de domínio de rodovia por concessionária de energia elétrica para implantação e manutenção de infraestrutura necessária à prestação de serviço público essencial, assegurada a gratuidade prevista na legislação específica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0560073-33.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA